Tribunal: TJSP
Processo: 1027856-13.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.